Tribunal: STF
Processo: ARE 1411933
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ÉDITO CONDENATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO A COLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO CONTUNDENTE. DEPOIMENTOS COESOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO . CREDIBILIDADE CONFERIDA. DEMAIS ELEMENTOS CONSONANTES. TENTATIVA DA APELANTE DE OCULTAR A DROGA NAS VESTES. PARTE DO ENTORPECENTE QUE CAIU AO CHÃO. RÉ FLAGRADA NA POSSE DE COCAÍNA. SENTENÇA LASTREADA NAS P ROVAS DOS AUTOS. NATUREZA DO PSICOTRÓPICO. GRANDE QUANTIDADE. ACONDICIONAMENTO. TRANSPORTE ENTRE CIDADES DISTINTAS. APREENSÃO DE DINH EIRO. FINALIDADE COMERCIAL DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ANÁLISE DO CONTEXTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM A SITUAÇÃO DO CORRÉU. CONDENAÇÃO E REPRIMENDA REFERENDADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a Ré Disneide Alvim de Souza como incursa nas sanções do à pena de 06 (seis) a art. 33, caput, da Lei 11.343/06 nos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, além de negar à Sentenciada o direito de recorrer em liberdade.



    2. Acerca da materialidade do crime de tráfico de drogas,o Auto de Exibição e Apreensão (Id 15153999, fl. 05), o Laudo de Constatação (Id 15153999, fl. 25) e o Laudo Pericial Definitivo (Id 15154035,fl. 11) atestam que a substância apreendida se trata de 1,5 kg (um quilograma e quinhentos gramas)de benzoilmetilecgonina, conhecida como cocaína, acondicionadaem duas barras prensadas e embaladas em plástico, a qualestárelacionada na Lista F-1 da Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde como substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil. Por sua vez, a autoria delitivaemerge dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante daRé, ouvidos durante a instrução criminal (Id 15154034, fl . 32 e Id 16873370), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, testemunhos que corroboram o quanto por eles relatado na fase inquisitiva (Id 15153999, fls. 03 e 06) e coadunam os demais elementos colhidos nos fólios.



    3. O conjunto de provas é contundente no sentido de que, no dia 23/02/2020, a ora Apelante e o corréu foram flagrados por policiais militares enquanto tran sportavam em um veículo conduzido pela Recorrente, suspeito de uso para tentativas de assalto em Ituberá - BA, a quantidade de 1,5 kg (um quilograma e quinhentos gramas) do entorpecente cocaína, acondicionados em um tablete e meio. Restou comprovado que os agentes púbicos viram quando a Ré tentou esconder a droga, que se encontrava na bolsa dela, dentro das vestes e fingiu passar mal para enganar a guarnição, material que caiu ao chão no momento em que ela se levantou por determinação policial, e, por conseguint e, foi ordenado que suspendesse a blusa, constatando-se haver outro pedaço de tablete, entregue ao policial, oportunidade em que localizaram, ainda, quantias em reais, dólar e euro com a Acusada.



    4. Assim, não há nos autos suporte probatório para acolher a negativa da Recorrente nem a assunção de culpa do Réu Marcos, com o nítido fim de isentar a co rré, haja vista que os depoimentos dos policiais foram firmes e coesos em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que a substância ilícita foi encontrada na posse da ora Apelante. Ademais, o fato de no depoi mento do policial Edinildo, prestado em delegacia, não ter constado os detalhes quanto a Ré ter tentado enganar a guarnição, colocando a droga nas vestes, não infirma a higidez do conjunto probante, pois tal circ unstância foi noticiada pelo aludido policial em juízo e já havia sido referida pelo SD/PM Ualace que, em contraditório judicial, também a confirmou, sendo certo, inclusive, que os próprios réus a narraram em sede policial, mesmo que em versão de defesa, afigurando-se no mínimo inusitado que a Acusada tenha querido ocultar material que alegou não lhe pertencer.



    5. Ressalte-se que a jurisprudência é assente aoconferir credibilidade aos depoimentos de policiais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para fins de comprovação da materialidade e autoria delitivas, bem como de fundamentação do veredito condenatório, sobremodo quando harmônicos entre si, bem comoconsoantesàs demais provas encartadas, como no caso em apreço, uma vez que seus atos são revestidos de fé pública. Até porque não há nos autos quaisquer indícios que retirem a idoneidade dos testemunhos dos policiais militare se evidenciem que ter iam motivo para falsamente incriminar inocentes notadamente em razão de os próprios Réus terem alegado não os conhecer antes dos fatos. Tampouco há ...



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 339), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente